Tribunal: TJBA
Processo: 0500221-45.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500221-45.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE KARAN NETO, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA, PEDRO OTTO SOUZA SANTOS

APELADO: R U INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLY SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS PELA CONTRATANTE. APLICAÇÃO RECÍPROCA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CONTRATO INTEREMPRESARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ADITIVOS CONTRATUAIS. READEQUAÇÃO PARCIAL DOS PERÍODOS DE ATRASO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual, condenando a ré ao pagamento de multa contratual moratória relativa aos contratos nº 07/2011 (4 meses de atraso) e 08/2011 (10 meses de atraso), aplicando reciprocamente a cláusula penal prevista apenas em desfavor da contratada, com fundamento na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual. 2 - A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por falha na gravação da audiência de instrução. No mérito, sustenta a inexistência de inadimplemento e a insuficiência probatória, além de alegar a existência de aditivos contratuais que prorrogaram o prazo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a alegada falha na gravação da audiência configura nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o atraso na entrega de materiais pela contratante;
(iii)
aferir o cabimento da aplicação recíproca da cláusula penal moratória em contrato interempresarial; e
(iv)
examinar o impacto dos aditivos contratuais nos períodos de atraso fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A preliminar de nulidade por falha na gravação da audiência é improcedente. A gravação encontra-se acessível nos autos eletrônicos (ID. 93645858) e no sistema PJe Mídias, inexistindo prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou ao duplo grau de jurisdição. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, § 1º, do CPC). 5 - O atraso na entrega de materiais pela contratante restou comprovado pela convergência de prova testemunhal, prova documental (pagamentos por medição realizados muito após o prazo contratual) e ausência de contraprova pela ré quanto à entrega tempestiva dos materiais (art. 373, II, do CPC). 6 - Em contratos bilaterais, comutativos e sinalagmáticos, a cláusula penal estipulada exclusivamente em favor de um dos contratantes deve ser aplicada reciprocamente, com fundamento na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na isonomia e no equilíbrio contratual, independentemente da incidência do CDC. A inversão não configura criação judicial de penalidade, mas aplicação simétrica de cláusula preexistente. Precedentes do STJ: REsp 1.119.740/RJ e REsp 955.134/SC. 7 - Os aditivos contratuais (ID. 93645803) prorrogaram o prazo de execução de ambos os contratos para 31/05/2012. O último pagamento por medição do contrato nº 07/2011 ocorreu em 03/05/2012, dentro do prazo prorrogado, inexistindo atraso verificável. O último pagamento do contrato nº 08/2011 ocorreu em 03/05/2014, quase dois anos após o prazo aditado, configurando atraso inequívoco, mantido em 10 meses por adstrição ao pedido.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada e recurso a que se dá parcial provimento para afastar a condenação relativa ao contrato nº 07/2011 e manter a condenação ao pagamento de multa contratual moratória do contrato nº 08/2011, pelo período de 10 meses, com termo inicial em 31/05/2012, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 282, § 1º, 367, § 5º, 371 e 373, I e II; CC, arts. 408, 421, 422 e 944.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.740/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma; STJ, REsp 955.134/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500221-45.2013.8.05.0004
, sendo parte Apelante
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA
e partes Apeladas
R U INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA
,
UBIRAJARA ANDRADE ORNELAS
e
REGINALDO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça